Tribunal: STF
Processo: RE 160884
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:   -  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   CRIMINAL.  LIBERDADE
PROVISORIA  MEDIANTE FIANCA: ARTIGO  5. - LXVI DA CONSTITUIÇÃO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
         Se   a    questão   constitucional    versada   no   recurso
extraordinário  não foi objeto  de analise da decisão recorrida, dele
não se conhece.